Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 921,23G (NOVECENTOS E VINTE E UM GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS) E PORÇAO D COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 1,61G (UM GRAMA E SESSENTA E UM CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIMEIRO APELANTE. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SEGUNDO APELANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E NÃO PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE.
1. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão do segundo réu, comprovam que ele transportava em seu veículo, juntamente com o corréu, grande quantidade de droga, evidenciando que a droga se destinava à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
4. O primeiro apelante não preenche os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, visto ser reincidente.
5. Inviável a redução na fração máxima pela causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ao segundo apelante, diante da quantidade e da variedade de drogas.
6. Não deve ser restituído ao segundo recorrente o veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, uma vez evidenciado pelo conjunto probatório que o veículo guardava estreita relação com a traficância.
7. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o recurso do primeiro apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não provido o recurso do segundo apelante para manter a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, a razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.